Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603788-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2023
Número: 0603788-51.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - CARLA ROSANE REZENDE DE
OLIVEIRA - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLA ROSANE REZENDE DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CRISTIANE MARIA SILVA (ADVOGADO)
CARLA ROSANE REZENDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
CRISTIANE MARIA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590676
17/05/2023
15:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.975

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603788-51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLA ROSANE REZENDE DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: CRISTIANE MARIA SILVA - OAB/PR45710
REQUERENTE: CARLA ROSANE REZENDE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CRISTIANE MARIA SILVA - OAB/PR45710
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAL. CANDIDATO
D E P U T A D O
E S T A D U A L .
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS PARCIAIS. ATRASO DE 2
(DOIS) DIAS. ART. 47, § 4º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
C O N T A S . I R R E G U L A R I D A D E
S U P E R Á V E L
C O N F O R M E
E N T E N D I M E N T O D E S T A C O R T E
REGIONAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A fixação de prazos para a
apresentação das contas parciais e de
relatórios financeiros tem a finalidade de
g a r a n t i r a t r a n s p a r ê n c i a d a
movimentação financeira da campanha e
viabilizar a necessária fiscalização
concomitante pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos, demais
candidatos e eleitores.

2. A apresentação intempestiva das
contas parciais, em pequeno lapso (2
Num. 43590676 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715153743500000042553351
Número do documento: 23051715153743500000042553351
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:27:35

dias) e desde que não prejudique a
atividade de fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, pode ser entendida
como irregularidade formal e superável
pela aprovação das contas mediante
anotação de ressalvas.

3. Prestação de contas julgada aprovada
com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada por Carla Rosane
Rezende de Oliveira, referente à sua campanha ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2022, pelo Partido Social Cristão - PSC.

Publicado o edital previsto no art. 56, caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE (id.
43441751), não houve impugnação (id. 43453839).

A Seção de Prestação de Contas Eleitoral elaborou parecer conclusivo (id.
43518962), indicando a desnecessidade de um prévio parecer de diligências em razão de
ser possível a correta identificação dos documentos e elementos apresentados (mesmo
id, p. 1). Quanto às inconsistências observadas na contas, apontou o atraso na entrega
da prestação de contas parcial, em 15.09.2022, e a falta de instrumento de mandato
assinado. Opinou, ao final, pelo julgamento das contas como não prestadas.

Intimada para se manifestar quanto ao parecer conclusivo (id. 43521679), a
parte requerente se quedou inerte (id. 43527187).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer acolhendo as
inconsistências mencionadas no parecer conclusivo e opinando pelo julgamento das
contas como não prestadas (id. 43533046).

A prestadora das contas foi intimada (id. 43546937) do teor da manifestação
da Procuradoria Regional Eleitoral, vindo a apresentar instrumento de mandato
(id.43541630).
Num. 43590676 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715153743500000042553351
Número do documento: 23051715153743500000042553351
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:27:35

Em novo parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu sanada a
irregularidade referente à falta de representação processual e opinou pela aprovação
das contas com ressalvas quanto ao atraso na apresentação da parcial das contas (id.
43560784).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se da prestação de contas apresentada por Carla Rosane Rezende de
Oliveira ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022, pelo Partido Social Cristão.

Anote-se, de saída, que a irregularidade apontada no parecer conclusivo e
referente à ausência de instrumento de procuração assinado foi suprida pela parte por
meio do id. 43541630, tornando-se desnecessária a sua análise.

Resta, contudo, a inconsistência referente ao atraso na apresentação da
prestação de contas parcial, ocorrida apenas em 15.09.2022.

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado
pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores
(internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do
Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019
Num. 43590676 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715153743500000042553351
Número do documento: 23051715153743500000042553351
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:27:35

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça
Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para
financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou
do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta
e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por
cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de
setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da
campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020).

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

Num. 43590676 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715153743500000042553351
Número do documento: 23051715153743500000042553351
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:27:35

A jurisprudência desta Corte relativa às eleições dos anos de 2016 e 2018 era
no sentido de que a entrega intempestiva ou a ausência da Prestação de Contas parcial
e, ainda, a existência de eventuais omissões de arrecadações e gastos nas contas
parciais, quando supridas na apresentação da versão final da contabilidade,
caracterizavam irregularidades formais e insuficientes, na maioria dos casos, à
desaprovação das contas, merecendo apenas ressalvas. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS.
ART 30, I, LEI Nº 9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL. AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE DE MENOR GRAU.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
ausência constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas
as receitas e despesas na prestação de contas final, possibilitando o
controle e a análise das contas pela Justiça Eleitoral. Precedentes
desta Corte.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(REl n 85539, Ac. nº 53390 de 12/09/2017, rel. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, DJe 15/09/2017)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA -
LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE
NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS
CONSTANTES NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL.
PEQUENO VALOR E PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. RESSALVA - RECOLHIMENTO DE
SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE EQUIVOCADO. VALOR
BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL. RESSALVA -
DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO
COMPROMETIDAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O descumprimento na apresentação da prestação de contas
parciais, bem como a intempestividade na apresentação da prestação
de contas final, são irregularidades que violam o disposto no art. 50 e
art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, mas que podem ser
Num. 43590676 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715153743500000042553351
Número do documento: 23051715153743500000042553351
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:27:35

superadas quando não impedem a análise e verificação das contas
pelo setor de análise técnica. Assim, dada a ausência de prejuízo e
conforme reiterada jurisprudência deste Regional, entende-se que
essas irregularidades ensejam a aposição de ressalvas.

[...]

(PC n 0603793-15.2018.6.16.0000, Ac. n 56278 de 14/09/2020, rel.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJe 18/09/2020)

Por sua vez, o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio
dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Todavia, a Corte Superior sinalizou a adoção de postura mais rigorosa quanto
ao tema para o pleito de 2020. Com efeito, no julgamento do REspE nº 060177681 (Ac.
de 12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto-vista, em que pese manter o
entendimento firmado para as eleições de 2018, anteriormente mencionado, propôs a
adoção de entendimento prospectivo para as Eleições de 2020, acolhido pelo relator e
pelo Plenário, no sentido de que os atrasos na apresentação das parciais das contas ou
dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento
do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta
a ensejar a desaprovação das contas (REspE nº 060177681, Acórdão, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe 19/02/2020).

Assim, a jurisprudência do TSE para as eleições de 2020 caminhou no
sentido de que a apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou
suas inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode acarretar
prejuízos à correta fiscalização concomitante e à confiabilidade das contas, bem como
constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Confira-
se:

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA. IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÕES DE
RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NAS
CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO À FISCALIZAÇÃO.
PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DAS FALHAS. SEGURANÇA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO POR INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS
RESSALVAS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM DADOS
DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PREJUÍZOÀ FISCALIZAÇÃO DO FLUXO
FINANCEIRO DE CAMPANHA. OMISSÃO NO REGISTRO DE DESPESAS.
Num. 43590676 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715153743500000042553351
Número do documento: 23051715153743500000042553351
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:27:35

GRAVIDADE. PERCENTUAL EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS
DILIGÊNCIAS DA UNIDADE TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE
UMA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS
PARCELAS DE VALORES IGUAIS E SUCESSIVOS.

[...]

2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores. Por essas razões, este Tribunal
sinalizou recentemente a adoção de postura mais rigorosa quanto ao tema no
pleito de 2020. Precedentes.

3. Para as prestações de contas relativas ao pleito de 2016, a gravidade de tais
irregularidades para fins de desaprovação das contas foi mitigada pela
jurisprudência deste Tribunal nos casos em que evidenciado o saneamento das
falhas nas contas finais. Por conseguinte, em observância ao entendimento
assentado para as Eleições 2016 e em homenagem à segurança jurídica, é de se
concluir que tais falhas não têm o condão, por si sós, de ensejar a desaprovação
das contas, mas ensejam as devidas ressalvas. Precedentes.

[...]

(PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020)

De conseguinte, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais,
sobretudo devido à popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem
como do amplo alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores
gastos pelos candidatos nas campanhas eleitorais, a inobservâncias das regras atinentes
à Prestação de Contas parcial e ao envio dos relatórios financeiros merece uma análise
com maior rigor pela Justiça Eleitoral.

Com efeito, o uso da internet como meio de participação política é tema que
não passou despercebido pela doutrina, como se colhe de artigo escrito por Tassiana
Bezerra dos Santos:

“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações,
transformando-se numa possibilidade de engajamento político e interesse público.
Logo, é importante visualizar a internet como um espaço de realização da
participação democrática e como resposta a um financiamento político que
desestrutura a representação política. Desse modo, a literatura sobre o tema
mostra uma melhoria da transparência do processo político com a fiscalização
dos políticos e do dinheiro público, assim como, a maior probabilidade de um
envolvimento direito do cidadão nas esferas de participação política e o acesso a
melhores informações.”
Num. 43590676 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715153743500000042553351
Número do documento: 23051715153743500000042553351
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:27:35

(A representatividade e o financiamento de campanhas eleitorais: a internet como
espaço de participação política. In: FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando
Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ, Luiz Eduardo (Coord.).
Financiamento e Prestação de Contas: Tratado de Direito Eleitoral. v. 5, Fórum, p.
136-137. Disponível em:

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso em: 9 abr.
2021)

Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral” (Direito Eleitoral Digital.
Thomson Reuters Brasil, 2020).

Nesse contexto, é possível concluir que o eleitor necessita das informações a
respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda
durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma
consciente.

Colhe-se, ainda, do voto-vista do e. Min. Edson Fachin no REspE nº
060177681 que “é possível extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de
apontamentos financeiros parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições
eleitorais, a realização não de um, mas de dois pressupostos democráticos distintos.
Possuem, assim, sob a perspectiva teleológica uma dimensão finalística imediata,
conexionada com a auditabilidade das contas de campanha e, em adição, uma dimensão
finalística mediata, centrada no dever de prover informações tendentes à emissão de
votos bem-informados e plenamente conscientes”.

A par disso, assim bem ponderou:

[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da
versão final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena
transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das
contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de julgados
traduz que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência das contas,
pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.

Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado, ela
se revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do conceito de
transparência das prestações de contas. Em razão do incremento do acesso à
rede mundial de computadores e à informação, com impressionante capilaridade
em todo território nacional, aos processos eleitorais, não se revela mais aceitável
resignar o eleitor ao papel de simples observador da transparência das
prestações de contas. Impende abandonar o vetusto conceito de que o cidadão
que exerce sua capacidade eleitoral ativa é hipossuficiente e deve ser tutelado
pela Justiça Eleitoral.
Num. 43590676 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715153743500000042553351
Número do documento: 23051715153743500000042553351
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:27:35

[...]

As Resoluções do TSE que regulamentaram as Prestações de Contas para
as eleições dos anos de 2016 e 2018 (nº 23.463/2015 e nº 23.553/2017) previam que a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não correspondia à efetiva movimentação de recursos poderia caracterizar infração
grave, que seria apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas final.

Porém, para as eleições de 2022, verifica-se que houve mudança significativa
a respeito desse ônus e suas consequências, tendo a Res.-TSE nº 23.607/19 assim
disciplinado a matéria em seu art. 47, § 6º:

A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Nesses termos, depreende-se do dispositivo que, doravante, a não
apresentação tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos deve vir acompanhada de
justificativa idônea do descumprimento do ônus normativo, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da Prestação de Contas final, sob pena de caracterização de infração
grave, que enseja, em princípio, a desaprovação das contas.

No caso concreto, houve o atraso de 2 (dois) dias na entrega da prestação de
contas parcial, ocorrida em 15.09.2022 (art. 47, § 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE), na
qual havia informação de arrecadação de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais,
conforme id. 43155829), representando 46,58% do total da arrecadação (id. 43518962).

Anoto que as informações também foram inseridas na prestação de contas
final, de maneira idêntica, inexistindo óbices à fiscalização das contas.

Nesse sentido, embora não tenha atendido o prazo determinado para entrega
da prestação de contas parcial e ainda que a porcentagem de doação seja relativamente
alta, foram posteriormente apresentados em sua totalidade, na prestação de contas final,
tornando possível aferir a efetiva movimentação financeira, o que autoriza a anotação de
ressalva quanto a essa impropriedade, conforme entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. [...] APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

[...]

6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
Num. 43590676 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715153743500000042553351
Número do documento: 23051715153743500000042553351
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:27:35

forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não impõe,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333726, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

III - Conclusão

Ante o exposto, julgo aprovadas com ressalvas a prestação de contas
contas eleitorais de Carla Rosane Rezende de Oliveira, referente à sua campanha ao
cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022, pelo Partido Social Cristão.

É como voto.

José Rodrigo Sade - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603788-51.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSÉ RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLA
ROSANE REZENDE DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADA:
CRISTIANE MARIA SILVA - PR45710 - REQUERENTE: CARLA ROSANE REZENDE DE
OLIVEIRA - Advogada da REQUERENTE: CRISTIANE MARIA SILVA - PR45710.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023

Num. 43590676 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715153743500000042553351
Número do documento: 23051715153743500000042553351
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:27:35

Num. 43590676 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715153743500000042553351
Número do documento: 23051715153743500000042553351
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:27:35